Tribunal: TJSP
Processo: 1024518-91.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Ação cominatória. Propositura destinada a obrigar comerciante de veículos a proceder à transferência da titularidade de automóvel para o nome do autor. Descabimento. Transferência que incumbe ao adquirente, cabendo ao vendedor, salvo se assumiu a incumbência de providenciar aquela medida, apenas fornecer o DUT assinado. Demandado que não era o proprietário do veículo, razão pela qual só mesmo de

Ementa:
Ação cominatória. Propositura destinada a obrigar comerciante de veículos a proceder à transferência da titularidade de automóvel para o nome do autor. Descabimento. Transferência que incumbe ao adquirente, cabendo ao vendedor, salvo se assumiu a incumbência de providenciar aquela medida, apenas fornecer o DUT assinado. Demandado que não era o proprietário do veículo, razão pela qual só mesmo de quem estava indicado no certificado de registro podia ser reclamada a entrega do DUT assinado. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024518-
91.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ERIK CLEBITON DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GAMMA
MOTORS COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024518-91.2019.8.26.0577 -Voto no
2
APELAÇÃO 1024518-91.2019.8.26.0577
APELANTE
Erik Clebiton de Sousa
APELADA Gamma Motors Comércio de Veículos Novos e Usados Ltda.
COMARCA São José dos Campos 3a Vara Cível
VOTO No 37.289
EMENTA

Ação
cominatória.
Propositura
destinada a obrigar comerciante de veículos a proceder à transferência da
titularidade de automóvel para o nome do autor. Descabimento.
Transferência que incumbe ao adquirente, cabendo ao vendedor, salvo se
assumiu a incumbência de providenciar aquela medida, apenas fornecer o
DUT assinado. Demandado que não era o proprietário do veículo, razão pela
qual só mesmo de quem estava indicado no certificado de registro podia ser
reclamada a entrega do DUT assinado. Apelação não provida.
Sentença cujo relatório se adota julgou improcedente
ação aforada por adquirente de automóvel com o fim de compelir o vendedor,
comerciante de veículos automotores, a proceder à alteração da titularidade do
bem no órgão de trânsito.
O autor apela e insiste na procedência da ação.
Para tanto o recorrente afirma que negociou a
aquisição do bem com o apelado e, por isso, cabia-lhe adotar as providências
necessárias à transferência da propriedade do veículo, isto é, colher a assinatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024518-91.2019.8.26.0577 -Voto no
3
com firma reconhecida da antiga proprietária e arcar com multa de trânsito
aplicada anteriormente à entrega do veículo, mas assim o demandado não agiu.
Recurso regularmente processado e não respondido.
É o relatório.
O apelante aforou ação com o objetivo de compelir o
réu a efetuar a transferência do veículo indicado na petição inicial para seu nome,
isso ao argumento de que comprara o bem diretamente do referido lojista, mas
ele não lhe entregou o DUT assinado pela anterior proprietária.
O Juiz mandou citar o réu, que não apresentou defesa,
e ao final julgou improcedente a ação.
Pois bem.
De pronto se vê que o só fato de o demandado ter
ficado revel não impunha abonar a pretensão do autor.
Isso porque pelo regime do Código de Processo Civil a
falta de contestação faz mesmo presumir verdadeiros os fatos alegados na
petição inicial (artigo 344), mas assim não ocorre nas situações indicadas no
artigo 345.
Isto é, quando houver litisconsórcio passivo e um dos
réus tiver apresentado contestação (inciso I); cuidar-se de demanda sobre direitos
indisponíveis (inciso II); estiver a propositura desacompanha de documento que a
lei anuncie indispensável (inciso III) ou vier fundada em alegações inverossímeis
ou em contradição com prova constante dos autos (inciso IV).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024518-91.2019.8.26.0577 -Voto no
4
Ademais, há questões de direito que de ofício o
julgador pode conhecer e que desautorizam a decretação da procedência da
ação.
Pois na espécie documento apresentado pelo próprio
autor mostrava que o veículo não era de propriedade do lojista, mas de um
terceiro alheio ao processo (fls. 19).
De se reconhecer, destarte, que na realidade o lojista
atuou como intermediário na operação que levou o autor a adquirir o bem, motivo
pelo qual só mesmo daquele que figurava no registro do DETRAN o apelante
podia reclamar a transferência de titularidade.
É cediço que, em sendo transmitido o domínio pela
tradição, a responsabilidade pelas providências necessárias à efetivação da
transferência do veículo automotor perante o DETRAN é do adquirente, nos
termos do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro.
Ao alienante cabe, sim, proceder à comunicação de
venda ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias, sob pena de se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas, conforme o artigo 134 do Código de
Trânsito Brasileiro.
Consigne-se que no caso concreto o autor não alegou
ter o comerciante se obrigado a lhe prestar serviço de despachante, isto é, a
providenciar ele mesmo a alteração de titularidade do veículo no DETRAN.
Certo, ainda, que fora aplicada a multa vista a fls. 78, e
por ela só mesmo o proprietário anterior respondia, já que não forneceu o DUT
assinado para que o autor procedesse à alteração de titularidade.
Em suma, caso não era mesmo de se abonar a
pretensão autoral, isto é, de condenar o réu a transferir o veículo para o nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024518-91.2019.8.26.0577 -Voto no
5
apelante, já que ao próprio recorrente cabia assim proceder, podendo para isso
apenas reclamar do antecessor indicado no certificado de registro que assinasse
o documento de transferência.
Não se justifica, pois, a reforma da sentença.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator